Tribunal: TJES
Processo: 0004528-95.2007.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004528-95.2007.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGARIDA CELIA BRUNETTI
APELADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES SAMPAIO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004528-95.2007.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA CELIA BRUNETTI
APELADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES SAMPAIO, UNIBANCO SEGUROS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA - ES19570-A
Advogado do(a) APELADO: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A
Advogados do(a) APELADO: ARNALDO ARRUDA DA SILVEIRA - ES7144, PAULO SA DA SILVEIRA - ES8351

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARGARIDA CÉLIA BRUNETTI

(
ID
3143061 – volume 03 – fls. 115 e seguintes do PJE
)
, com vistas ao reexame da sentença de
ID
3143061 (volume 03 – fls. 105 e seguintes do PJE
)
, que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
que move em face de
UNIBANCO AIG SEGUROS S/A E OUTROS
,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia da
exequente
, mesmo após ter sido intimada para dar andamento ao feito
.

Em suas razões recursais
(
ID
3143061 – volume 03 – fls. 115 e seguintes do PJE
)
, a apelante
MARGARIDA CÉLIA BRUNETTI
pugna pela reforma do édito sentencial, para ver reconhecida sua nulidade, por ter julgado extinto o feito em situação de
erro in procedendo
, diante do fato de ter sido informado verbalmente, pelo servidor do cartório, que a intimação de fls. 340/345 não teria efeito para o patrono da autora, por já ter apresentado demonstrativo atualizado do débito previamente.

Apesar
de
devidamente intimada
(
ID
3143061 – volume 03 – fls.
125/126
do PJE
)
, a parte ré não apresentou
contrarrazões.

P
ois bem.
Verifica-se dos autos que
o julgador de origem proferiu uma primeira
decisão

(
ID
3143061 – volume 03 – fls.
67
e seguintes do PJE
)
,
determinando que a parte autora apresentasse demonstrativo do crédito pleiteado, como forma de dar início ao cumprimento de sentença.

Ato seguinte, a exequente, na figura de seu patrono,
LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA
, juntou aos autos petição requerendo o prosseguimento do feito, na qual consta inclusive o demonstrativo do crédito, requisitado pelo magistrado.

Neste ponto, foi proferido despacho
(
ID
3143061 – volume 03 – fls.
79
e seguintes do PJE
)
no qual o julgador deferiu a inauguração do cumprimento de sentença, com consequente determinação de intimação da executada para pagamento, consignando ainda que, na eventualidade de não haver o adimplemento voluntário da obrigação, deveria ser expedido de logo mandado de penhora e avaliação.

Ocorre que, após o transcurso do prazo para pagamento, conforme certidão (
ID
3143061 – volume 03 – fls.
84
e seguintes do PJE
),
não foi cumprida a determinação anterior
(de expedição de mandado de penhora e avaliação), tendo, ao revés,
sido expedida nova intimação para manifestação,
tanto
da exequente,
quanto da parte executada

(
ID
3143061 – volume 03 – fl.
8
7
do PJE
)
.

A
pós, consta certidão
(
ID
3143061 – volume 03 – fls.
91
do PJE
),
informando que decorreu o prazo da intimação anterior, sem manifestação das partes. Neste momento, foi certificado
(
ID
3143061 – volume 03 – fls.
93
do PJE
)
que decorreu trinta dias da certidão anterior, igualmente sem manifestação das partes.

Ato contínuo, foi expedida carta de intimação, para que a requerente desse prosseguimento ao feito (
ID
3143061 – volume 03 – fls.
95
e seguintes do PJE
)
.
Dessa forma,
consta nos autos
(
ID
3143061 – volume 03 – fls.
99
e seguintes do PJE
)
a juntada das cartas com aviso de recebimento
expedidas para intimação do patrono da parte autora (
LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA
) e da própria exequente (
MARGARIDA CELLA BRUNETTI
),
como forma de comprovar
que,
em tese,
a despeito de cientificados da
necessidade
de manifestação para andamento do feito, não o fizeram.

Neste ponto,
após
o mencionado
trâmite, o juízo de origem (
ID
3143061 – volume 03 – fls.
105
e seguintes do PJE
)
sentenciou o feito, reconhecendo o abandono da causa, com consequente extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, §1º do Código de Processo Civil.

Assim,
a análise detida dos autos revela que, após o transcurso do prazo sem pagamento voluntário da obrigação, tendo havido expressa determinação judicial para que, em caso de não adimplemento, fosse expedido mandado para penhora, não havia necessidade de nova manifestação da exequente para regular prosseguimento do feito.

Além disso,
no que diz respeito
à inércia da apelante, o art
igo
485, inc
iso
III, §§ 1º e 6º, do
CPC
dispõe que, para que seja possível a extinção por abandono da causa, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: inércia pelo prazo de 30 (trinta) dias; dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, intimação pessoal do autor; e, se oferecida contestação, o requerimento do
r
éu.

Nesse sentido, de imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora, antes do reconhecimento do abandono processual
, vejamos o entendimento
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

[...]
3.
Quanto a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [...] Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 4. Na hipótese,
o apelante não foi intimado pessoalmente e sequer houve tentativa de intimação no endereço fornecido, já que o AR retornou como endereço insuficiente. Assim, deveria o magistrado ter procedido sua intimação por oficial de justiça ou por edital, sem a qual a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, traduz error in procedendo, implicando em nulidade da sentença
.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021140017670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

[...]
Para que o processo seja extinto, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC/15 e seu § 1º, é necessário que o juiz proceda à intimação da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, bem assim seu Defensor, por meio de intimação pessoal. - Não tendo sido realizadas as exigências legais, notadamente a intimação pessoal do Defensor Público, no caso, a anulação da sentença, com o consequente regular andamento do feito, é medida que se impõe.
-Sentença anulada. - Recurso conhecido e provido.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151539004, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Como se depreende, a jurisprudência pátria é pacífica ao entender pela obrigatoriedade de intimação pessoal em casos análogos ao ora em análise.
Ocorre que, no presente feito, a intimação pessoal da exequente se deu por carta com aviso de recebimento, que foi
devolvida pelo motivo de “não procurado” (
ID
3143061 – volume 03 – fl.
104), o que atrai o entendimento de que
o fato de não ter havido
entrega da carta no endereço do destinatário
indica que não foi cientificado de forma pessoal
:

[...] 8.
A devolução do aviso de recebimento com a informação de "ausente" ou de "não procurado", comprova que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do destinatário, portanto, não satisfaz a condição de constituição do devedor em mora
. [...]
(TJCE; AC 0257020-51.2022.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 19/01/2023; Pág. 101)

[...]
6 –
Dessa forma, ante a ausência de justificativa plausível arguida pelo apelante em seu recurso, que denote o contrário, a informação "não procurado" no aviso de recebimento, provida pelos correios, não satisfaz a exigência para a regular constituição em mora, pois a comunicação sequer foi entregue ao endereço conhecido.

[...]
(TJCE; AgInt 0259038-79.2021.8.06.0001/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho; Julg. 30/11/2022; DJCE 18/01/2023; Pág. 68)

No
caso específico de
demanda que trata de potencial abandono de causa, com
intimação pessoal realizada por
carta com aviso de recebimento devolvida por “não procurado”, destaco os seguintes julgados:

[...]
Em virtude da inércia verificada, foi expedida carta de intimação ao exequente no endereço que constava dos autos.
Contudo, o aviso de recebimento retornou pelo motivo não procurado. Ausência de tentativa de pessoal intimação em outros endereços por oficial de justiça ou edital. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe ânimo inequívoco ante a inércia manifesta quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O requisito temporal é condição necessária, mas insuficiente para a extinção da execução.
É imprescindível a prévia intimação pessoal do exequente, na forma e nas condições do artigo 485, parágrafo 1º, do CPC. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Inteligência do artigo 280 do CPC.

[...]
(TJRS; APL 0266788-41.2019.8.21.7000; Proc 70082948795; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Thereza Barbieri; Julg. 27/05/2020; DJERS 19/10/2020)

[...]
Devolução da carta com aviso de recebimento enviado à autora sob o motivo não procurado. Inviabilidade, nesse cenário, de se extinguir o feito, porquanto não cumprido o pressuposto da intimação pessoal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
Assim,
primeiro, deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça, na forma dos arts. 273 a 275 do CPC de 2015. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por hora certa ou edital, nos termos do art. 275, § 2º, do CPC/15.

Somente após, se o promovente permanecer inerte, é que poderá ter seu processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa
(RESP 1981888, Rel. Min. Raul Araújo, dje 1]-6-2022)
[...]
(TJSC; APL 0004596-36.2012.8.24.0075; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Soraya Nunes Lins; Julg. 01/12/2022)

Como se depreende, o fato de não ter havido a efetiva entrega da carta no endereço da exequente faz com que
esteja ausente
requisito essencial ao reconhecimento do abandono processo.
Por conseguinte, diante do fato de a intimação
pessoal
da parte autora
não ter seguido o trâmite legal aplicável
, entendo que houve descumprimento de requisito essencial para o reconhecimento do abandono da causa, qual seja, a intimação pessoal d
a exequente,

MARGARIDA CÉLIA BRUNETTI
, antes de assim proceder.

Vê-se,
portanto,
que, não
o
bservada a necessidade de intimação pessoal do
autor
previamente à extinção por abandono, prevista no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, resta configurado o
chamado
error in procedendo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARGARIDA CÉLIA BRUNETTI

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a respeitável sentença, determinando a retomada do trâmite regular do feito.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2023 às 14:25:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45173927012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004528-95.2007.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA CELIA BRUNETTI
APELADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES SAMPAIO, UNIBANCO SEGUROS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA - ES19570-A
Advogado do(a) APELADO: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A
Advogados do(a) APELADO: ARNALDO ARRUDA DA SILVEIRA - ES7144, PAULO SA DA SILVEIRA - ES8351

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA PEL
A

AUTOR
A
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL D
A PARTE AUTORA
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO.
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA POR MOTIVO DE NÃO PROCURADO.
NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PELAS DEMAIS VIAS LEGAIS
. NULIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para que o processo seja extinto,
por abandono processual
, é necessário que o juiz proceda à intimação da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, por meio de intimação pessoal.

2
.
A
intimação pessoal se deu por carta com aviso de recebimento,
que foi devolvida pelo motivo de “não procurado”, o que atrai o entendimento de que essa não entrega no endereço do destinatário denota não cientificação
pessoal
.

3.
D
everia ter ocorrido a tentativa de intimação
pessoal
por meio de oficial de justiça e, em último caso, por hora certa ou edital.

4.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.